Tribunal: STF
Processo: Rcl 77966
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração na reclamação. Ausência de fundamentação de decisão judicial. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Temas 181 e 339 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta-se que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 181 e 339 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado.



    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está correta ao concluir pela ausência de teratologia, por parte do STJ, ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 339 e 181 da sistemática da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 



    6. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida. 



    7. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    8. Em que pese a discordância da parte recorrente, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    9. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    10. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    IV. Dispositivo 



    11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.